Tribunal: TJES
Processo: 5000023-96.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-96.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO.
VIABILIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE.
ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
CORRET
A
NEGATIVAÇÃO DAS BALIZAS “CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Pinheiros-ES, condenando-o pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), resistência (art. 329, § 1ª, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material, às penas de 13 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 258 dias-multa. A denúncia narra que, em 19/12/2023, no centro de Pinheiro-ES, o réu, em companhia de um menor, anunciou um assalto contra a vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraindo seu telefone celular, pertences pessoais e um veículo. Após o crime, ao serem localizados pela polícia, o réu e o adolescente resistiram à prisão, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais e empreendendo fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência do crime de resistência; (ii) avaliar a configuração do delito de corrupção de menor diante da absolvição do adolescente; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena quanto ao delito de roubo qualificado, incluindo a negativa de vetores e a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que o crime de resistência configura-se quando o agente opõe-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente, nos termos do art. 329, § 1º, do CP. Restou comprovado nos autos, por meio de boletim de ocorrência, relatório de investigação e depoimento de policial militar, que o réu, ao ser abordado, reagiu com disparos de arma de fogo, caracterizando a resistência armada à prisão.

Em relação ao delito de corrução de menor, a absolvição do adolescente, pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, por ausência de reconhecimento pelas vítimas, inviabiliza a condenação do réu, uma vez que não há prova de que o menor tenha efetivamente participado da infração penal, devendo o pedido defensivo ser acolhido.

No que se refere ao pedido de redução da pena-base do crime de roubo qualificado, verifica-se que a negativa dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de roubo qualificado é legítima, diante da violência excessiva utilizada — arma apontada à cabeça da vítima, ameaças verbais graves e abalo psicológico evidenciado —, o que justifica a exasperação da pena-base.

Na terceira fase dosimétrica do delito de roubo, é inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois a atuação do réu foi ativa e decisiva para a prática do crime, caracterizando-se como coautoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para absolver o réu em relação a imputação da prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), restando mantida a sua condenação, quanto aos demais delitos, de modo que a reprimenda deve ser fixada em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, mantido o regime fechado, e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000023-96.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
ALAN DOS SANTOS BARBOSA
,
contra a r. sentença id 12428185, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Pinheiros-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP),
resistência
(art. 329, § 1ª, do CP)
e corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90),
em concurso material
, às penas de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 19 de dezembro de 2023, na Av. Agenor Luiz Heringer, no centro de Pinheiro-ES, a vítima CAROLINA MOREIRA VACCARI SILVESTRE foi surpreendida pelo acusado e pelo menor T.D.O.M., este fazendo uso de uma arma de fogo, ocasião em que anunciaram o assalto, e subtraíram seu aparelho celular, pertences pessoais e o veículo Ciitroen C4, placa 16GLX5P, que foi utilizado para a fuga.

Consta ainda que a polícia militar foi acionada, e na tentativa de realizar um cerco, avistaram o réu e o menor, ambos a pé, sendo que eles resistiram à prisão, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, e logo após, empreenderam fuga.

No que se refere
ao pedido absolutório,
em relação ao delito de resistência,
verifico que a materialidade ficou demonstrada pelo boletim unificado (id 12427930) e relatório de investigação (id 12427927), assim como autoria, pelo depoimento da testemunha policial militar MENANDRO ARAÚJO AVELINO (link id 12428175), relatando que após o roubo, localizou o veículo e acusados próximo a uma barragem e um canavial, momento em que empreenderam fuga, efetuando disparos de arma de fogo, contra os policiais.

Dessa forma, entendo que restou configurado o crime de resistência (art. 329, § 1º, do CP), já que o acusado, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, resistindo à abordagem policial.

A propósito, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. O Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".
Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 712.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

P
or sua vez
, em relação ao pleito absolutório do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), entendo que razão assiste à defesa, já que o adolescente T.D.O.M., citado na denúncia, foi absolvido da imputação da prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, no procedimento nº 5000033-43.2024.8.08.0040, conforme sentença acostada no id 12428212, uma vez que não foi identificado pelas vítimas.

Assim, não sendo possível afirmar que o menor participou dos crimes, deve ser procedida a absolvição do apelante, diante da ausência de provas de que ambos praticaram, em conjunto, a infração penal, o que descaracterizada o delito.

Indo adiante, quanto ao pedido de fixação da pena-base do delito de roubo, no mínimo legal, tenho que deve ser mantida a negativação do vetor “culpabilidade”, em razão da violência excessiva utilizada na prática delitiva, pois a vítima teve a arma apontada para sua cabeça, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta do réu.

De igual modo, reputo adequada a desvaloração da baliza “circunstâncias”, uma vez que a ofendida foi xingada de “vagabunda” e ameaçada de ter sua cabeça estourada, a revelar a gravidade do “modus operandi”, empregado na ação criminosa.

Da mesma forma, também deve ser mantida como desfavorável a vetorial “consequências”, em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima, o que justifica a exasperação da pena-base.

Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), tenho como inviável o seu acolhimento, pois o acusado participou ativamente do delito de roubo, pois abordou a vítima e anunciou o assalto, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de
Relator
ia do Des.

Helimar Pinto
,
d
ata de
j
ulgamento: 15/02/2023
e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

Por fim
, restando mantida a condenação e as penas dos delitos de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), e resistência (art. 329, § 1ª, do CP), já que o réu está sendo absolvido somente em relação ao delito de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), tenho que a reprimenda, em razão do concurso material (art. 69, do CP), deve ser reduzida para
12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, mantido o regime fechado, e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de absolver o réu
ALAN DOS SANTOS BARBOSA
,
tão somente, em relação a imputação da prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), restando mantida a sua condenação, quanto aos demais delitos.

Via de consequência, reduzo a sua reprimenda, fixando-a na forma acima estabelecida. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.